Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000064-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Temporária, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (ADVOGADO), JOSENI CARNEIRO DA SILVA - CPF: 555.147.661-87 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. R. M. E. (VÍTIMA), M. R. M. E. (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), AMANDA ESPINOLA - CPF: 058.490.361-80 (VÍTIMA), LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
–
PRISÃO
TEMPORÁRIA
–
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO

–

INVESTIGAÇÕES ENCERRADAS E OFERTADA A DENÚNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE
– AUSÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
–
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIAD
O
–

ORDEM CONCEDIDA

– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA CONFIRM
ANDO
A LIMINAR DEFERIDA.

Independente
mente
do cumprimento da prisão temporária
do paciente
, encerradas as investigações que ocorreram de forma tranquila e sem interferências
;
e, havendo
oferecimento da denúncia pelo órgão ministerial, sem pedido de decreto de prisão preventiva, fica evidenciado o constrangimento
ilegal.

Pedido julgado procedente
.

O
rdem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela
advogada
Larissa da Silva Carneiro
em favor de
Joseni Carneiro
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/
MT.

Colhe-se desta impetração que
em 2
3
de
julh
o de 202
1 foi
decretada a prisão temporária do paciente nos autos do Pedido de Prisão Temporária n.
1002831-09.2021.8.11.0059,
em razão do
seu
indiciamento pela
suposta prática do crime de
estupro de vulnerável
(art.
217-A
, do Código Penal)
, cujo mandado está pendente de cumprimento até a presente data
.

Sustenta a impetrante
que o paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que as investigações já foram concluídas e os autos se encontram com vista para o Ministério Público para, querendo, ofertar denúncia
, sendo suficientes, na espécie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Salienta
que
“
não mais subsiste o fundamento para a manutenção da prisão temporária
,
como decretada na decisão ID 61302943. Ademais, a prisão temporária foi decretada para garantir as investigações (já encerradas) elucidar os fatos (já negados em sede extrajudicial pelo paciente) e, em tese, descortinar a dinâmica dos fatos (já descortinados diante da cautelar de antecipação de prova/depoimento especial).
”
.
Destaques no original

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a revogação
da prisão
temporária decretada em desfavor
do paciente, com a expedição de
contramandado de prisão
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi deferida
pelo desembargador plantonista
com base nos argumentos contidos na decisão
vista
no ID
154454699
.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID 1
154689187
, no qual fez um resumo da tramitação do processo originário e destac
ou

a expedição de contramandado de prisão em
cumprimento
à
decisão que deferiu a liminar.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Gera
l de Justiça, forte no parecer visto
no ID
155163152
, manifest
a
-se pela concessão

da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida
.

Isso porque se

depreende
do acervo probatório encontradiço nestes autos que
,
conquanto
não tenha sido cumprida a prisão temporária, outras medidas cautelares deferidas foram regularmente executadas e
a
s investigações já foram concluídas, sendo remetidos os autos do Inquérito Policial n.
1003124-42.2022.8.11.0059
ao órgão ministerial competente que

já ofertou denúncia em desfavor do
paciente
, estando o processo pendente de análise acerca do recebimento da peça acusatória.

Destaque-se, ademais, que

a prisão temporária foi decretada visando,
principalmente
,
o bom andamento das investigações criminais, nos termos postos na decisão
prolatada
nos autos do Pedido de Prisão Temporária n.
1002831-09.2021.8.11.0059
;
e, segundo consta
destes
autos, encerradas as investigações com o indiciamento formal do paciente e tendo sido ofertada contra ele denúncia pelo Ministério Público pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, não se pode mais cogitar a presença dos requisitos inerentes à prisão temporária.

Além disso, é imperativo
registrar

que não há pedido de decreto de prisão preventiva, de modo que não se cogita também a presença do
periculum
libertatis
, essencial à decretação da
prisão
temporária
, sendo certo, repita-se, que a prisão cautelar, tal como decretada, não se faz necessária
neste
momento, na medida em que as
investigações
ocorreram de forma tranquila, com cumprimento
das diligências

e
oitivas de testemunhas
sem
qualquer
interferência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Joseni Carneiro da Silva
;

por consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023